Tribunal: STF
Processo: ARE 1307213
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO - REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - DEFENSORIA PÚBLICA - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE - REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES - PRERROGATIVAS DO DEFENSOR PÚBLICO.
    Mandado de segurança impetrado pela Defensoria Pública em face do Presidente da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, objetivando resposta de ofício enviado administrativamente à autoridade coatora - Requisição de informações pelo defensor acerca de programação intentada pelo ente municipal para o encerramento das atividades do CRIARI - Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro e do setor de Psiquiatria do CEAD - Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico. Sentença de procedência.
    DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - Constituição Federal determina que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados - Inteligência do art. 134 da CF - Lei Complementar 80/94 concede ao Defensor, dentre outras prerrogativas, o poder de requisitar, de autoridade pública ou de seus agentes, exames, certidões, perícias, vistorias, diligências, processos, documentos, informações, esclarecimentos e providências necessárias ao exercício de suas atribuições - Art. 128, inciso X - Logo, a autoridade coatora, ao negar resposta ao ofício da Defensoria, o qual requisita informações acerca do sistema de saúde municipal e de assistência social, violou direito líquido e certo do defensor - Concessão da segurança que deve ser mantida.
    ADI 230 - Ação Direta de Inconstitucionalidade, a qual discutiu a extensão feita pela Constituição Estadual do Rio de Janeiro, a qual ampliou as prerrogativas dos defensores fluminenses, permitindo a requisição de informações também a entidade particular - ADI 230, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-2-2010 - Impossibilidade - Entendeu o E. STF abusiva a condição do defensor de requisitar de entidade particular o que nenhum outro advogado poderia obter - Não se trata da situação dos autos, uma vez que foi requisitada informação de entidade pública e de modo a tutelar o direito à saúde e assistência social aos munícipes de Rio Claro.
    MULTA DIÁRIA - Instrumento utilizado para coibir o vencido a cumprir obrigação que lhe foi imposta - Inexistência no diploma processual civil de qualquer exceção abrangendo a Fazenda Pública e suas autarquias - Privilégios, quando concedidos pelo ordenamento jurídico, são feitos de modo expresso - Impossibilidade de exclusão da multa em face da Fundação Municipal de Saúde, o que implicaria violação à isonomia processual - Valor da multa fixado em quantia razoável e proporcional - Manutenção. Sentença mantida.
    Recurso voluntário e reexame necessário não providos.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra ato coator perpetrado pelo PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO CLARO, objetivando a resposta de ofício enviado em 18/06/2019. Tal ofício pretendia obter informações se Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro estaria programando o encerramento das atividades do CRIARI - Centro de Referência da Infância e Adolescência de Rio Claro e do setor de Psiquiatria do CEAD - Centro de Especialidades e Apoio Diagnóstico. Assim, narra a Defensoria Pública que, a despeito do protocolo e do poder de requisição, não houve resposta ao ofício.
    (...)
    Ora, o representante da Fundação Municipal de Saúde de Rio Claro, ao negar resposta ao quanto requisitado pelo representante da Defensoria está tolhendo competência legalmente atribuído, obstando o pleno exercício da assistência jurídica em seu plano integral. Ademais, nota-se que o teor das informações requisitadas pela Defensoria não abrange nenhum interesse que fira a vida privada, intimidade, honra ou imagem, como alegado pelo impetrado; ao contrário, visa proteger direito de todos, qual seja a saúde e sua disponibilização pelo ente público, bem como a assistência à criança e adolescente, não havendo, portanto, justificativa quanto à negativa de resposta, o que configura o direito líquido e certo da impetrante.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente